Tribunal: TJDFT
Processo: 0712055-19.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0712055-19.2023.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: RAFAEL MARCOS COSTA PIMENTEL APELADO: ANA CRISTINA MELO SANTIAGO DECISÃO A parte recorrente foi intimada a efetuar o preparo, contudo, não se manifestou (ID 59345351). O art. 42, §1o, da Lei 9.099/95, dispõe que o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. Já o art. 31, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dispõe que "Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso". Assim, não conheço do recurso por ser deserto, nos termos do art. 11,V, do RITRJE. Nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o querelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados no valor de R$ 300,00 (trezentos reais). Brasília/DF, 24 de maio de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator